Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712311-86.2019.8.07.0020 RECORRENTES: WELLINGTON CLEY DA SILVA PINTO, ALISON SILVA PINTO RECORRIDO: ADRIANA VITORIA JACINTO, GERALDO MAGELLA DA SILVA PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA. RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. Havendo nos autos prova da posse dos autores da demanda e do esbulho praticado pelos réus, deve ser mantida a sentença que concedeu a tutela reintegratória com amparo nos artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do Código de Processo Civil. II. À falta de prova de que os réus realizaram benfeitorias no imóvel, não há direito subjetivo a indenização ou retenção, consoante a inteligência do artigo 1.219 do Código Civil. III. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 810 do CPC e 1.219 do Código Civil, asseverando cabível a indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel objeto dos autos. Embora tenham fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colacionam qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma. Pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada Verônica Ribeiro de Souza Santos, OAB/DF 61.798 (id 37906471, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, incialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Em relação à apontada violação aos artigos 810 do CPC e 1.219 do Código Civil, a apreciação da tese recursal, acerca do cabimento de indenização por benfeitorias, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 2.012.743/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/5/2022. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada dos recorrentes, Verônica Ribeiro de Souza Santos, OAB/DF 61.798. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012